Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-47.2023.8.11.9005
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001177-47.2023.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KETHELIN BIANDRA SANTOS LIMA (PACIENTE), LORENILSON APARECIDO RODRIGUES - CPF: 042.978.321-35 (PACIENTE), JUÍZ DA TERCEIRA VARA BARRA DO BUGRES-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LORENILSON APARECIDO RODRIGUES - CPF: 042.978.321-35 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – HOMOLOGADA A PRISÃO EM FLAGRANTE – POSTERIOR CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA

– PRETENDIDO O RELAXAMENTO DA PRISÃO POR NULIDADE DO FLAGRANTE E, SUBSIDIARIAMENTE, SUA SUBSTITUIÇÃO POR PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS MAIS BRANDAS –

ALEGADA INIDONEIDADE DA HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR

– IMPROCEDÊNCIA – DEMAIS ELEMENTOS NOS AUTOS QUE PERMITEM A COMPROVAÇÃO DA PROVA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA EXIGIDOS PARA AVERIGUAÇÃO DA LEGALIDADE DA PRISÃO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA, DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES, TERMO DE APREENSÃO, REQUISIÇÕES DE EXAMES PERICIAIS E TEOR DO INTERROGATÓRIO DOS PACIENTES – LAUDO PRELIMINAR QUE CONSUBSTANCIA MERO ELEMENTO INFORMATIVO E CUJA AUSÊNCIA NÃO PASSA DE MERA IRREGULARIDADE – DENÚNCIA OFERTADA E RECEBIDA – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE TORNA SUPERADA EVENTUAL ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – PRECEDENTES –
VINDICADA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS DIVERSAS

– IMPOSSIBILIDADE – DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS – DEMONSTRADO O
PERICULUM LIBERTATIS
EM RELAÇÃO A AMBOS OS PACIENTES – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A
ausência
de
laudo

preliminar
de
constatação
da droga apreendida não gera nulidade, tampouco constitui motivo suficiente para relaxar a prisão preventiva imposta aos pacientes, porquanto pode ser suprida por elementos outros capazes de demonstrar a ocorrência da narcotraficância, mormente na hipótese em que o procedimento investigativo de origem já aguarda a juntada de exames definitivos. Precedentes.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos agentes, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, ao que se soma a apreensão de armamento e de munições de uso restrito, bem como os indícios de envolvimento dos pacientes com a organização criminosa Comando Vermelho; tudo a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida cautelar extrema. Precedentes.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1001177-47.2023.8.11.9005 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE(S): LORENILSON APARECIDO RODRIGUES

KETHELIN BIANDRA SANTOS LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
homologar a prisão em flagrante
dos pacientes, nos autos do APFD n. 1001177-47.2023.8.11.9005 (PJe), em razão da prática, em tese, das infrações penais tipificadas pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput,
da Lei n. 11.343/06
, e pelo

art. 16 da Lei n. 10.826/03.

Dessume-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante delito ao supostamente cometerem os delitos supramencionados, contexto em que a i. Defensoria Pública se insurge ao apontar a
ausência de laudo de constatação preliminar da substância apreendida
, reputando tal peça
imprescindível
para a lavratura do auto de prisão em flagrante delito, ensejo em que arremata ser premente o
relaxamento
da prisão dos increpados.

Com arrimo nessas assertivas, vindica-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja imediatamente
concedida a liberdade aos pacientes
, ainda que mediante a
imposição de medidas cautelares alternativas
, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos do APFD n. 1004150-57.2023.8.11.0086 (ID 182143180).

Indeferida
a liminar vindicada (ID 183712173), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 184581163.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem exame do mérito
,

consignando a impossibilidade de se apreciar os argumentos suscitados pela i. Defensoria Pública, por se tratar de matéria de mérito afeta aos autos originários, a depender de inviável dilação probatória; e, acaso admitido o remédio heroico, pela sua

denegação
(ID 188406670).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que, muito embora a i. Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pela
extinção do
writ

sem resolução do mérito
,
aduzindo a inviabilidade de se apreciar, em sede de
habeas corpus
, a matéria suscitada, face à impossibilidade de dilação probatória, estou convencido de que a análise do
fumus comissi delicti
, ainda que nos limites possibilitados pelo rito do remédio heroico, ou seja, pela
prova pré-constituída
carreada aos autos, é
imprescindível
à aferição da
idoneidade da prisão preventiva imposta aos pacientes
, pelo que procedo à apreciação meritória da ordem de
habeas corpus
, mormente porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e identificadas as condições da ação.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
KETHELIN BIANDRA SANTOS LIMA
e
LORENILSON APARECIDO RODRIGUES
foram presos em flagrante delito em
19/09/2023
, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas, associação para o narcotráfico
e
posse ilegal de arma de fogo e munição de uso restrito.

Por clareza, já tendo sido ofertada
denúncia
pelo
parquet
, a qual foi
recebida
pela d. autoridade judiciária em
29/09/2023
, colhe-se dos autos que a Polícia Militar de Barra do Bugres/MT, após identificar uma residência como base de apoio da facção criminosa Comando Vermelho, vindo a recuperar no local, inclusive, um veículo Fiat
Argo
roubado, bem como a apreender 50 (cinquenta) munições intactas de calibre .40 e 50 (cinquenta) munições intactas de calibre .380, passou a receber novas denúncias, informando que uma pessoa conhecida como “
Don
”, de nome
LORENILSON
, juntamente com sua esposa [
KETHELIN
], seria responsável por manter a casa, bem como armazenar e distribuir armas e drogas para os membros da referida organização criminosa.

Após obter informações acerca da residência do casal e do veículo utilizado pela dupla, os policiais intensificaram suas rondas pela região, vindo a lograr êxito em visualizar os pacientes na garagem do local e, posteriormente, a abordar
LORENILSON
, que, montado na motocicleta, na calçada da residência, logo ergueu os braços ao ver a guarnição, dizendo “
não atira, estou armado
”.

Em busca pessoal, foi encontrada em sua cintura uma pistola
Canik
, de calibre 9mm, modelo TP9SF, com numeração raspada, municiada com 12 (doze) munições intactas, além de 02 (duas) porções grandes com aproximadamente 50g (cinquenta gramas) de substância análoga a pasta-base de cocaína. Aos policiais,
LORENILSON
informou que, no interior da residência, dentro de uma mochila no quarto do casal, estaria o restante das drogas, acompanhado de uma balança de precisão.

Ato contínuo, em busca domiciliar, os agentes encontraram a referida mochila, vindo a apreender, em seu interior, 04 (quatro) barras de substância análoga a maconha, com massa bruta de 3,2 kg (três quilos e duzentos gramas); 01 (uma) barra de substância análoga a pasta-base de cocaína, de 700g (setecentos gramas); e 01 (uma) balança de precisão.

Presos em flagrante delito, os pacientes foram então conduzidos à presença da d. autoridade judiciária, que
homologou a prisão em flagrante
e, por vislumbrar a presença dos pressupostos e requisitos legais, atendendo a representação da d. autoridade policial,
decretou a prisão preventiva de ambos.

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, exclusivamente quanto à
homologação da prisão em flagrante dos pacientes
, aduzindo, em apartada síntese, que, na ausência de laudo de constatação provisório ou laudo pericial definitivo acerca dos entorpecentes apreendidos, a prisão em flagrante teria sido
homologada indevidamente
, por ofensa às formalidades legais contidas no
art. 50, § 1o, da Lei n. 11.343/06
, pelo que se vindica, nos termos já relatados, a
imediata concessão de liberdade aos pacientes
, ainda que mediante a
fixação de medidas cautelares alternativas
, se necessárias.

Feitos esses apontamentos, consigno ser cediço que a materialidade do delito de tráfico de drogas não possui sua comprovação
condicionada tão somente ao laudo toxicológico definitivo
, sendo plenamente possível sua verificação por outros meios; ensejo em que registro, de igual forma, se tratar o laudo preliminar de mera
condição de procedibilidade para a apuração do ilícito
, cujas eventuais imprecisões técnicas serão, naturalmente, sanadas pela superveniência do laudo definitivo.

Dessa forma, a despeito da insurgência deduzida pela i. Defensoria Pública, forçoso o reconhecimento de que o
laudo preliminar de constatação da droga apreendida
consubstancia documento de
caráter meramente informativo
, para fins de lavratura do auto de prisão em flagrante e oferecimento da denúncia, podendo a sua ausência ser
suprida por outros elementos de cognição capazes de atestar a materialidade do crime de tráfico de drogas
.

Assim, conquanto prevista a sua necessidade no art. 50, § 1o, da Lei n. 11.343/06,
a falta do laudo provisório constitui mera irregularidade
, que pode ser remediada por outros meios de prova que comprovem a ocorrência da traficância, e, portanto, não possui o condão de gerar nulidade no flagrante perpetrado, tampouco ensejar o relaxamento da prisão.

Dito isso, a análise da prova pré-constituída revela que, realizada a apreensão dos materiais localizados, em tese, na posse de
LORENILSON
e no interior da residência do casal, lavrou-se o
Boletim de Ocorrência n. 2023.259036
(ID 182143180 - Págs. 5-8); e o
Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.374076
(ID 182143180 - Págs. 9-10); tendo sido também colhidos os
depoimentos
dos policiais militares que atuaram na diligência (ID 182143180 - Págs. 14-15 e 16-17), além de realizado o
interrogatório

dos pacientes, ensejo em que
KETHELIN atribuiu a propriedade
de todos os bens encontrados a seu convivente
LORENILSON
(ID 182143180 - Pág. 23); que, por sua vez,
assumiu a propriedade de todos os materiais localizados pelos agentes policiais
(ID 182143180 - Pág. 26).

Por clareza, transcrevo
ipsis litteris
as informações prestadas por
KETHELIN
à d. autoridade policial:

“
[...] QUE afirma que
todo material apreendido nos autos é de propriedade do seu convivente LORENILSON APARECIDO RODRIGUES
; QUE
a arma, bem como as drogas, pertencem a facção criminosa CV
; QUE segundo a interroganda,
seu marido era obrigado a fazer a distribuição de drogas para usuário
, caso contrário a facção o mataria
”.

(Interrogatório de ID 182143180 - Pág. 23).

Por sua vez, colhem-se as seguintes informações prestadas por
LORENILSON
:

“
[...] QUE afirma que
todo o material apreendido nos autos é de sua propriedade
; QUE
pegou as droga com um membro do CV de Nova OlímpiaMT e o objetivo era fazer a distribuição dos entorpecentes para usuários de Barra do Bugres-MT
; QUE após receber a droga, quando retornava para sua casa, foi abordado por uma GUPM e conduzido preso para esta unidade de Delegacia de Polícia Judiciária Civil; QUE
sua esposa KETHELIN BIANDRA SANTOS LIMA não é parte da Organização criminosa e nem trabalha com vendas de drogas
”.

(Interrogatório de ID 182143180 - Págs. 26-27).

Nesse cenário,
a priori
,
não constato flagrante ilegalidade a eivar de nulidade o ato do d. juízo
a quo
que homologou a prisão em flagrante dos pacientes
, revestindo-se de
idoneidade
a fundamentação empregada pela d. autoridade judiciária, consoante se extrai do seguinte excerto,
in verbis
:

“
[...] Em que pese a impugnação defensiva,
por ora, visualizam-se elementos suficientes à conclusão quanto ao possível envolvimento de ambos os custodiados em todas as figuras típicas imputadas
, reforçado pelo fato de que
a própria custodiada Kethelin, em seu interrogatório, teria admitido a ciência da existência da arma de fogo
. Ainda,
a simples ausência nos autos do auto de constatação de entorpecentes não é causa isolada para a conclusão quanto à inexistência de materialidade dos delitos envolvendo o tráfico de drogas, levando-se em consideração todos os demais elementos existentes nos autos – tais como as oitivas dos policiais e dos custodiados, o contexto em que apreendidas as substâncias e a forma como estavam acondicionadas –, que permitem concluir quanto à materialidade dos referidos delitos para fins de prisão em flagrante, sem prejuízo da complementação a ser trazida pela prova pericial
”.

(Decisão de ID 129082627 — autos n. 1003610-49.2023.8.11.0008). — Destaquei.

Não ignoro ainda que todos os exames periciais foram devidamente
requisitados
pela d. autoridade policial, consoante se vê das Requisições de Perícia de n. 2023.15.40836; 2023.15.40871; 2023.15.40872; 2023.15.40873; 2023.15.40874; e 2023.15.40884 (ID 182143180 - Págs. 32-39), aguardando-se, portanto, nos autos do IP n. 1003706-64.2023.8.11.0008 (Pje), o aporte dos laudos definitivos correspondentes.

Dessa forma,
embora o laudo de constatação da droga não conste na prova pré-constituída, deve-se considerar que, tendo sido determinada pela d. autoridade policial a realização dos exames periciais necessários, tanto quanto às substâncias entorpecentes apreendidas, quanto no que tange ao armamento e as munições,
eventual atraso na juntada dos respectivos laudos não é fator gerador de ilegalidade da prisão provisória dos pacientes
.

Demais disso, e mormente em vista da
conversão do claustro dos pacientes em prisão preventiva
,
destaco que, como se sabe, diante da natureza processual que detém a prisão cautelar, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Em conclusão, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da
cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus,
sem intrusão no mérito da questão, reservado à Ação Penal originária
—, não há como concluir pela nulidade da prisão em flagrante; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pela i. Defensoria Pública no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face dos pacientes se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que, consoante bem arrazoado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Por oportuno, não é demais rememorar que, “
com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva,
restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
” (AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023) — Destaquei.

Lado outro, em atenção ao pedido subsidiário de
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ao cárcere
, estou convencido de que
melhor sorte não assiste à i. Defensoria Pública
.

Amoldando-se a hipótese, afinal, ao disposto no
art. 313, I, do Código de Processo Penal
, e já constatada a presença de
fumus comissi delicti
, o
periculum libertatis
revela-se de maneira inconteste nos autos, consoante se extrai da decisão exarada pelo d. juízo
a quo
, da qual se colhe,
in verbis
, a seguinte fundamentação:

“[...]
Ressalto, primeiramente, o farto material apreendida em posse dos custodiados, conforme boletim de ocorrência e termo de apreensão de Ids. 128902881 e 128902882, destacando-se a apreensão de
a)
3,200kg de maconha;
b)
800g de pasta base de cocaína;
c)
01 pistola 9MM, de numeração identificadora raspada, com 1 carregador e 12 munições;
d)
balança de precisão
.

Chamo atenção, ainda, ao
vínculo apontado no boletim de ocorrência com outra apreensão havida nesta Comarca, em ocasião em que apreendidas “50 munições intactas calibre.40 e 50 munições intactas calibre 380 registrado no boletim de ocorrência n° 2023.251322”.

Ainda, o boletim de ocorrência e as oitivas dos policiais de Ids. 128902884 e 128902886
apontam que os ora custodiados seriam responsáveis pelo fornecimento de armamentos e drogas para a organização Comando Vermelho, com a qual manteriam vínculo
[...].

Todos esses elementos demonstram a intensa traficância e prática de atividades ilícitas de forma organizada por parte dos flagrados e a necessidade de resguardar a ordem e saúde públicas
.

No caso, destaco que
a prisão cautelar dos custodiados se mostra necessária para a garantia da ordem pública, valendo ressaltar a quantidade e diversidade de droga apreendida com os flagrados, o que demostra a nocividade da conduta delitiva atribuída aos custodiados
. [...] Deste modo,
a prisão preventiva está fundamentada na periculosidade concreta dos agentes, apontados como integrantes da organização criminosa
.
Assim, são as circunstâncias concretas do crime, em tese, praticado com envolvimento de organização criminosa altamente estruturada nesta Comarca, o que caracteriza a sua gravidade e evidenciam a imprescindibilidade da prisão preventiva para cautelar a ordem pública, visando cessar as práticas delitivas
.

[...] E mais,
analisando a vida pregressa de ambos os custodiados, verificam-se diversas passagens anteriores, desde quando eram menores de idade, o que demonstra que os flagrados têm suas condutas voltadas para a prática delitiva, sendo certa a excepcional possibilidade de sua valoração para fins de deliberação acerca do cabimento da prisão preventiva
.

Constam na folha de antecedentes criminais de
KETHELIN BIANDRA SANTOS LIMA
, processos n. 0001276-03.2016.8.11.0009 (apuração de ato infracional, furto qualificado), processo n. 1036865-84.2021.8.11.0002 (APF de tráfico).

Com relação ao custodiado
LORENILSON APARECIDO RODRIGUES
, também possui extensa ficha criminal, registrando os processos n. 1007700-66.2021.8.11.0042 (organização criminosa), 6072-35.2016.811.0042, (roubo majorado), executivo de pena n. 0003413-29.2016.811.0050 (roubo majorado), este último, inclusive, ainda em andamento.

Finalmente,
nenhum dos custodiados possui residência fixa nesta Comarca ou demonstrou qualquer justificativa para sua permanência na cidade que não a prática das atividades ilícitas que resultaram em sua prisão
.

Deste modo, por todos esses elementos,
entendo necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos delitos, visando resguardar a ordem e saúde pública, aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa
.

Vale anotar, também, apenas
ad argumentandum
, que
a jurisprudência é uníssona ao afirmar que eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013)
.

Diante disso,
tornam-se necessárias medidas coibitivas e inibitórias a fim de fazer valer o texto constitucional, posto que o interesse público deve se sobrepor ao interesse privado e o caso vertente se amolda perfeitamente à hipótese
.

Assim,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
dos flagrados
KETHELIN BIANDRA SANTOS LIMA e LORENILSON APARECIDO RODRIGUES
”.

(Decisão de ID 129082623 — autos n. 1003610-49.2023.8.11.0008). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelos pacientes, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista da
quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos;
bem como de indícios de
envolvimento dos pacientes com a organização criminosa Comando Vermelho.

Nesse ponto, sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, tendo sido os pacientes detidos em flagrante delito na posse de
3,200kg (três quilos e duzentos gramas)
de substância análoga a
maconha;

800g (oitocentos gramas)
de substância análoga a
pasta-base de cocaína; 01 (uma) pistola 9mm
, de numeração identificadora raspada, acompanhada de
01 (um) carregador
e
12 (doze) munições;
além de
balança de precisão
,
estou convencido de que
a variedade e a quantidade dos entorpecentes
é
apta a fundamentar a medida segregatícia
, ao que se acrescenta ainda a gravidade da apreensão do
armamento e das munições de uso restrito,
apreendidas
na posse do paciente LORENILSON
.

Ademais,
sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos indícios de
integração de organização criminosa
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023),
precisamente como no caso dos autos
.

Por derradeiro, em vista dos
desfavoráveis antecedentes
ostentados pelos custodiados, deve também ser considerado o teor do Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social dos pacientes
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
,
não encontrando guarida nos autos, portanto, o pleito pela substituição do cárcere por medidas cautelares menos gravosas
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LORENILSON APARECIDO RODRIGUES
e
KETHELIN BIANDRA SANTOS LIMA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023